Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-55.2019.8.05.0111
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000096-55.2019.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEITABELA ESTADO-BAHIA

Advogado(s)
:
BARBARA LOPES BINDELI

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO REPASSADAS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE REPASSE FUNDADA NO ART. 40 DA CF E NA LEI Nº 9.717/98. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ESCALONADOS E MAJORADOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itabela contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada pela CAPREMI, julgou procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento de contribuições previdenciárias patronais (16,29%) e dos segurados (11%) não repassadas entre agosto de 2016 e dezembro de 2018, no montante histórico de R$ 11.789.560,29 (onze milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e nove centavos), com juros e correção pelo Tema 905/STJ e honorários de 5%. O Município limitou-se a afirmar que a sentença "deu interpretação diversa à legislação aplicável", sem impugnar especificamente seus fundamentos; intimado a manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela CAPREMI, quedou-se inerte.

II. Questão em discussão

Preliminar: se o recurso voluntário preenche o requisito de dialeticidade (
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC).

No âmbito do reexame necessário: (a) se as preliminares de inépcia da inicial e ausência de notificação extrajudicial obstam o mérito; (b) se o Município deve ser condenado ao pagamento das contribuições previdenciárias não repassadas; (c) se os critérios de correção monetária e os honorários fixados na sentença estão adequados.

III. Razões de decidir

A peça recursal não impugnou nenhum dos fundamentos da sentença — prova documental da dívida, descumprimento do ônus probatório pelo Município (art. 373, II, CPC) e violação ao art. 40 da CF e à Lei nº 9.717/98 —, limitando-se a irresignação genérica. O não conhecimento da apelação voluntária é medida que se impõe.

No reexame necessário, afastam-se as preliminares de inépcia e ausência de notificação prévia, pois a inicial atende ao art. 319 do CPC e a notificação extrajudicial não é condição de procedibilidade. No mérito, a obrigação de repasse decorre do art. 40 da CF e da Lei nº 9.717/98; a dívida está documentalmente comprovada, sem que o Município tenha apresentado qualquer prova de pagamento. Adequam-se os consectários à EC nº 113/2021 — INPC e poupança até 08/12/2021, SELIC a partir de 09/12/2021 — e determinam-se o recálculo escalonado dos honorários (art. 85, § 3º, I a V, CPC) e a majoração de 1% na instância recursal (art. 85, § 11).

IV. Dispositivo

Recurso voluntário
NÃO CONHECIDO
.
No reexame necessário,
sentença CONFIRMADA EM PARTE
.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: art. 40 da Constituição Federal; Lei Federal nº 9.717/1998; art. 319, art. 373, II,
arts
. 496, I e § 3º, I, "c", e § 4º, art. 85, §§ 3º, I a V, e 11,
arts
. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC; art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência: STJ Tema 905; STF Tema 810; TJ-BA — Apelação nº 0001631-05.2012.8.05.0111, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível,
publ
. 16/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000096-55.2019.8.05.0111, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABELA e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEITABELA ESTADO-BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da apelação voluntária, por ausência de dialeticidade recursal, e, no âmbito da remessa necessária, em
CONFIRMAR EM PARTE
a sentença, com adequação dos consectários legais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

P
ROCUR
ADOR(A) DE JUSTIÇA